Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por DÁRIO JOSÉ DE CARVALHO em desfavor da ora agravante. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor dos honorários do perito, apresentada pela ré, ora agravante. Na ocasião, homologou a proposta da aludida verba honorária pericial, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). A ré interpôs o presente recurso, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus da prova e ao encargo de custear a produção da prova pericial. Quanto à decisão agravada, sustentou, em síntese, a necessidade de redução dos referidos honorários periciais para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Para tanto, a agravante alegou que “a matéria em discussão é de simplicidade flagrante”; “que o valor da cobertura perseguida não é alto”; e que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo o valor dos honorários periciais observar o limite estabelecido Resolução n. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça –CNJ (R$ 1.000,00 (mil reais)), bem como Resolução n. 440/2005 do Conselho da Justiça Federal. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que os honorários periciais sejam arbitrados no valor máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, em que demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT). É exatamente o que ocorre no caso em apreço, tendo em vista a determinação de imediato pagamento da verba honorária, sem o qual a prova pericial não será realizada. Conquanto cabível, o presente recurso não preenche os requisitos para atribuição de seu efeito suspensivo. O perigo na demora não se faz presente, tendo em vista que a r. decisão recorrida não tem o condão de causar dano de difícil reparação à agravante, que não apontou qualquer dificuldade ou impedimento para efetuar o pagamento dos honorários do perito. De fato, embora a decisão recorrida tenha homologado o valor dos honorários periciais em R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), não houve qualquer manifestação da agravante quanto à inviabilidade de promover o adiantamento de tal quantia. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Com relação à distribuição do ônus da prova, e ao encargo de custear a produção da prova pericial, tais questões se encontram preclusas, porquanto não houve recurso interposto contra a decisão que tratou de tais matérias, consoante se vê dos autos de origem. Quanto à decisão que, efetivamente, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, e homologou os honorários periciais, não há qualquer reparo a ser feito, tendo em vista que o valor da referida verba honorária se mostra compatível com a complexidade do laudo a ser realizado. Com efeito, o valor dos honorários periciais guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do “expert” um minucioso exame, a fim de constatar o grau de incapacidade física da autora, ora agravada. Consigne-se, por relevante, que o perito descreveu como será realizada a perícia. Confira-se: “O valor apresentado leva em consideração os seguintes fatores: Valor médio de uma consulta ortopédica particular com duração aproximada de 45 minutos: R$ 250,00. Tempo necessário para estudo do processo e de literatura específica:4 horas. Tempo necessário para elaboração do laudo médico: 4 horas. Tempo necessário para anamnese e exame físico detalhados: 1 hora. Tempo total estimado da perícia: 9 horas. Considera-se ainda o fato de uma perícia médica ter complexidade superior à de uma consulta padrão.”. Note-se que o valor dos honorários requerido pelo “expert” se mostra proporcional e consentâneo com o trabalho a ser desenvolvido, não havendo como acolher a pretensão deduzida pela ora agravante. Considerando-se a especificidade da perícia, tem-se que o valor postulado pelo perito, e homologado pelo julgador de primeiro grau, apresenta-se razoável e proporcional, razão pela qual não há que se falar em limitar o valor da verba honorária pericial à quantia indicada pela ré, ora agravante. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator